Tribunal: STF
Processo: RE 1262876
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 18, 24, “caput”, I, §§ 1º ao 4º, 25, caput, § 1º, e 155, II, § 2º, e IX, “a”, da Constituição Federal e art. 34, § 3º do ADCT. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Rememoro, inicialmente, que a Primeira Turma desta Suprema Corte encampava a tese de que a Lei estadual nº 11.001/2001 dava suporte à cobrança de ICMS sobre a importação de produtos do exterior por pessoa, física ou jurídica, não contribuinte do imposto. Nesse sentido, fui acompanhada pelos Ministros integrantes da Primeira Turma no julgamento do RE 1.213.396-AgR/SP, DJe 13.9.2019, e do RE 933.069-AgR/SP, DJe 12.4.2019, e os acompanhei no julgamento do RE 1.049.9043-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe 19.11.2018, entre outros da Primeira Turma.
    Mais recentemente, ao julgamento do RE 1.243.644-AgR, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23.4.2020, no qual votei no sentido da legalidade da incidência do ICMS com fundamento na Lei nº 11.001/2001 e fui acompanhada pelo Ministro Alexandre de Moraes, após voto divergente do Ministro Luiz Fux, que dava provimento ao agravo, fiquei vencida, prevalecendo o entendimento que, agora, passo a adotar, no sentido da ilegitimidade da exigência da exação com fundamento na Lei nº 11.001/2001, do Estado de São Paulo, ante a aplicação do precedente firmado no julgamento do ARE 439.796-RG, Rel. Min. Rel. Ministro Joaquim Barbosa, processado segundo a sistemática da repercussão geral, no qual fixada a tese de que: “Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”.
    Nesse contexto, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência predominante na Primeira Turma desta Suprema Corte. Colho precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE BENS. NÃO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA APÓS A EC 33/2001. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL SURGIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DA LC 114/2002. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu haver competência para instituir o ICMS incidente sobre operações de importação de bens, independentemente de o adquirente ser comerciante ou prestador de serviços de comunicação e de transporte intermunicipal ou interestadual de cargas ou pessoas, após a EC 33/2001. 2. A incidência do ICMS nessas operações pressupõe, sob o prisma constitucional, a instituição do tributo após a promulgação da EC 33/2001 e da LC 114/2002, com o escopo de se obedecer ao fluxo de positivação próprio da regra da legalidade. 3. As normas gerais previstas no artigo 24, §§ 1º a 4º, da Constituição Federal não se confundem com as normas gerais em matéria de ICMS, previstas nos artigos 146, II, e 155, XII, § 2º, i, da Carta Magna. 4. Deveras, em regra, a ausência de normas gerais da União permite o exercício de competência plena pelos entes federados, com a eventual suspensão nos pontos em que houver contrariedade com superveniente legislação federal de âmbito nacional. 5. Contudo, em matéria tributária, a existência de prévia lei de normas gerais é condição para o próprio exercício da competência, como expressão da harmonia federativa, da segurança jurídica e do alcance nacional do ICMS. 6. O papel da lei complementar de normas gerais em matéria de ICMS estabelece condição de validade (artigos 146, II, e 155, XII, § 2º, i, da Constituição) e não de simples eficácia, como ocorre na hipótese do artigo 24, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. 7. De fato, a racionalidade subjacente à prévia existência de norma geral emanada do órgão legislativo no qual estão politicamente representados os sujeitos ativos orienta-se pela salvaguarda federativa, além dos direitos individuais dos contribuintes, na medida em que o ICMS pode causar ruptura no livre tráfego de bens e de pessoas pelo território nacional (vide os efeitos deletérios da chamada Guerra Fiscal). 8. Ademais, a própria redação do artigo 24, §§ 1º a 4º, não permite interpretação no sentido da suspensão da eficácia da norma local até a superveniência da norma geral (que seria o marco inicial das regras de anterioridade e de irretroatividade), porquanto a literalidade do texto constitucional fixa solução oposta (artigo 24, § 4º, da Constituição Federal: ‘A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário’). 9. In casu, a lei local que positivou a regra-matriz do ICMS incidente sobre a importação é anterior à publicação da LC 114/2002. 10. Agravo interno desprovido” (RE 1214470 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11.11.2019 PUBLIC 12.11.2019). 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora